Tribunal: TJDFT
Processo: 0766513-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INGRESSO. COMPRA FORA DO CANAL OFICIAL DE VENDA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO.
1. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial; a responsabilidade das empresas é questão relativa ao mérito da causa e com ele será analisada. Preliminar rejeitada.
2. A sentença se ateve ao pedido formulado na inicial, de forma que não há falar em julgamento extra petita. Nulidade afastada.
3. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade da recorrente, e o próprio comportamento do recorrido, que não observou os termos e políticas da empresa e adquiriu ingresso fora do canal oficial de venda, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do recorrido.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.